Tribunal: TJSP
Processo: 1013628-93.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário.
Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.
Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Constatada abusividade quanto à taxa de juros.
Observância da aplicação da taxa máxima de 1,80% ao mês que expressa o custo efetivo total. Percentual vigente à época da contratação, conforme os limites

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário.
Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.
Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Constatada abusividade quanto à taxa de juros.
Observância da aplicação da taxa máxima de 1,80% ao mês que expressa o custo efetivo total. Percentual vigente à época da contratação, conforme os limites estabelecidos pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.
Recálculo das prestações e apuração do saldo credor, a ser restituído à parte autora, na forma simples, pois não há comprovação de má-fé da instituição requerida, inviabilizando a restituição, pelo dobro do adimplemento.
Sentença reformada. Recurso provido em parte.